Tribunal: TCU
Processo: 003.143/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial originada da conversão do processo TC-027.181/2016-2, que trata de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2014 e 2015, conforme determinado pelo Acórdão 395/2017-TCU-1a Câmara, Sessão de 7/2/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial proveniente da conversão de representação autuada em razão de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde do Município de Imperatriz/MA relacionadas à aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2014 e 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 18, 19, 23, incisos II e III, 28, inciso II, 57, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 208, 209, inciso III, 214, inciso III, alínea "a", e 250, do Regimento Interno em: 9.1. considerar revéis o Município de Imperatriz/MA e Arnaldo de Alencar da Costa e Silva, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa de Sebastião Torres Madeira para excluí-lo da presente tomada de contas especial; 9.3. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa de Conceição de Maria Soares Madeira; 9.4. julgar irregulares as contas de Arnaldo de Alencar da Costa e Silva e Conceição de Maria Soares Madeira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) D/C 02/09/2014 528.025,30 D 03/09/2014 962.291,68 D 05/09/2014 91.661,74 D 11/09/2014 36.845,60 D 12/09/2014 17.687,45 D 15/09/2014 49.827,26 D 18/09/2014 8.345,15 D 02/10/2014 20.482,15 D 09/10/2014 35.693,73 D 10/10/2014 8.696,96 D 13/10/2014 43.036,70 D 14/10/2014 15.973,54 D 17/10/2014 20.653,49 D 23/10/2014 21.833,48 D 07/11/2014 1.500,00 D 14/11/2014 41.682,26 D 26/11/2014 30.778,11 D 01/12/2014 7.860,75 D 02/12/2014 64.773,19 D 03/12/2014 2.160,00 D 16/12/2014 111,86 D 18/12/2014 3.913,14 D 23/12/2014 1.418,00 D 24/12/2014 44.285,35 D 06/01/2015 54.639,60 D 07/01/2015 99.960,42 D 13/1/2015 17.582,25 D 14/01/2015 3.660,00 D 15/01/2015 5.660,00 D 16/01/2015 40.575,50 D 19/01/2015 2.700,00 D 20/01/2015 2.064,50 D 21/01/2015 40.279,88 D 23/01/2015 247,50 D 27/01/2015 35.302,80 D 28/01/2015 36.346,50 D 29/01/2015 29.636,18 D 30/01/2015 68.932,68 D 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Arnaldo de Alencar da Costa e Silva R$ 200.000,00 Conceição de Maria Soares Madeira R$ 200.000,00 9.6. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Arnaldo de Alencar da Costa e Silva R$ 10.000,00 Conceição de Maria Soares Madeira R$ 10.000,00 9.7. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Imperatriz/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz/MA, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) D/C 02/09/2014 36.431,34 D 9.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.